Tribunal: STF
Processo: AI 697087
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário tido como intempestivo. Falta de cópia do recurso
   interposto via fax. Peça essencial para a verificação da
   tempestividade do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a
   que se nega provimento.